Tribunal: TJDFT
Processo: 0735669-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735669-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERISVAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ALDENITA TAVARES DE LIMA, DUCILA LINO DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos, etc. Analiso os embargos de declaração (ID 31007751) opostos pelo agravante, ERISVAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS, contra decisão monocrática deste Relator (ID 30665205), na qual indeferi o pedido liminar. Afirma haver omissão. Aduz que a área total em questão é de 28.988,57m2, equivalente a 2,91 há, e que as embargadas/agravadas estariam ocupando apenas 300m2 e turbando a posse de 0,72ha (7.200m2). Pondera que, não busca, por meio da liminar, retirar as Embargadas da ocupação dos 300m2, mas sim, evitar que estas avancem a ocupação, em mais 7.200m2 que dizem respeito à área de ocupação do Embargante, adquirido por meio do contrato de cessão de direitos. Pugna pelo efeito infringente, para “requer o Embargante seja conhecido e provido os presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes, a fim de sanar os vícios apontados acima, reformando, assim, a decisão de Id no 30665205 para deferir a liminar de manutenção de posse, impedindo que as Embargadas mantenham a turbação no imóvel, especialmente, na área supradita de 0,72 ha (7.200m2), até decisão definitiva da lide, inclusive sob pena de multa diária fixada ao arbítrio do Juízo, vez que os requisitos previstos no art. 300, 560, 561 e ss, do CPC, encontram- se preenchidos.” Sem contraminuta. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. O embargante alega omissão no decisum. Sem razão o embargante. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Nenhuma dessas hipóteses foi aventada. A decisão embargada foi bastante clara ao enfatizar que a análise era restrita aos requisitos da liminar. O embargante, por sua vez, sem demonstrar vício algum quanto à análise dos requisitos da liminar, pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível de fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator